Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-94.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SEGURA. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E NÃO CONVERGENTE. DEPOIMENTO POLICIAL ISOLADO QUANTO À AUTORIA. TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE NÃO IDENTIFICA O CONDUTOR E APRESENTA IMPRECISÕES SOBRE O VEÍCULO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO FORMALIZADA E RETRATADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO JUDICIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como cediço, no sistema processual penal brasileiro, vige o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer, e, no caso, as provas coligidas aos autos se mostram duvidosas quanto à autoria dos fatos, sendo insuficientes para embasar uma condenação.
2. Embora evidenciada a materialidade delitiva pela prova oral e pelos registros constantes dos autos, a autoria não restou demonstrada de forma segura e convergente sob o crivo do contraditório.
2.1 A imputação da autoria delitiva ao réu se amparou, essencialmente, em depoimento policial isolado, não corroborado pelos demais elementos de prova. A testemunha presencial ouvida em sede judicial confirmou a ocorrência das manobras, mas não identificou o condutor, tampouco a placa do veículo, além de apresentar divergência quanto ao modelo do automóvel. Ademais, a suposta confissão extrajudicial que teria sido apresentada pelo réu não acompanhou nenhum termo formalizado e foi por ele expressamente negada em juízo. Em sendo assim, persistindo dúvida razoável, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.